Tribunal: TJDFT
Processo: 0717684-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SOMA DAS REPRIMENDAS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROGRESSÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A fixação do regime no momento da unificação das penas decorre da soma de todas as reprimendas aplicadas, nos termos do artigo 111 da Lei de Execuções Penais, não se modificando em momento posterior, salvo em caso de progressão de regime.
2. Mantido o regime fechado para o apenado, não se mostra possível a concessão da prisão domiciliar monitorada, pois, nos termos do Acordo de Cooperação Técnica 021/2016, firmado entre a União – por intermédio deste Tribunal de Justiça – e o Distrito Federal – por intermédio do Governo do Distrito Federal e da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social (SSP/DF) –, tal benefício só se mostra cabível aos presos em regime aberto e, excepcionalmente, em regime semiaberto.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que, reconhecendo que o apenado encontra-se em regime fechado, indeferiu o cumprimento de pena em regime domiciliar monitorado e determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor.